Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE.
1. É ilegal a determinação da suspensão da CNH do executado para pagamento de dívida por representar medida punitiva que viola o direito de locomoção do devedor.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.